Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ESPECIALISTA EM SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCEPÇÃO DURANTE OS AFASTAMENTOS LEGAIS. PERIODO CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO.
1. A LC. 840/2011, art. 79, previu adicional para aqueles servidores públicos que laboram com habitualidade em locais insalubres.
2. Por se tratar de um acréscimo que incide sobre o vencimento, o aludido adicional integra a remuneração do cargo ocupado pelo servidor, devendo ser pago durante os afastamentos legais considerados como de efetivo exercício – art. 165, LC. 840/2011 – exceto quanto ao inciso V e parágrafo único do mesmo artigo.
3. As prestações devidas serão corrigidas monetariamente com base no IPCA-E e acrescidas de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.